Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Bruno Jordano Barros Marinho, objetivando a desconstituição do acórdão (ID 14822371) proferido pela Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na ação de conhecimento n. 2016.01.1.082876-5. O autor formulou pedido de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido e determinado o recolhimento das custas iniciais e depósito previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 15641899). O autor peticionou reiterando o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 15960683). É o relatório. Decido. Na ação rescisória, a petição inicial deve observar, além dos requisitos intrínsecos enumerados no art. 319, do Código de Processo Civil, o requisito extrínseco consistente no depósito correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 968, II, do Código de Processo Civil. Em que pese tenha sito oportunizado ao autor o cumprimento do comando legal, apenas reiterou o pedido de gratuidade de justiça. Lado outro, prescreve o art. 968, §3o, do Código de Processo Civil, que, além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. Ante o exposto, com fundamento no artigo 968, §3o, art. 485, inciso I e IV, todos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as diligências de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 4